Tribunal: TJES
Processo: 5020060-97.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Financiamento de Produto; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020060-97.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KESLEY ANTONIO DE SOUZA BARBOSA
RECORRIDO: DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5020060-97.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: KESLEY ANTONIO DE SOUZA BARBOSA

Advogado do(a) RECORRENTE: ELIZABETH LOPES DA SILVA - ES27427-A

RECORRIDO: DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA, ATACADAO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA
Advogado do(a) RECORRIDO: ORDILEY BRITO DA SILVA - ES19698-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DE QUALIDADE. RETENÇÃO DO BEM POR PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS. ART. 18, §1º DO CDC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA (NECESSIDADE DE PERÍCIA). ANULAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. FATO OBJETIVO COMPROVADO DOCUMENTALMENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA CADEIA DE FORNECEDORES. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO FINANCIAMENTO ACESSÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n° 5020060-97.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
KESLEY ANTONIO DE SOUZA BARBOSA

RECORRIDOS:
DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA E ATACADAO VEICULOS MULTIMARCAS LTD

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção do processo, sem resolução de mérito,
fundamentando-se na complexidade da causa e na suposta necessidade de perícia técnica de engenharia mecânica para apurar a origem do vício.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado, buscando a anulação integral da sentença, sustentando que a lide não demanda prova técnica, pois funda-se no descumprimento objetivo do prazo de 30 dias para reparo previsto no art. 18, §1º do CDC. Argumenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo primevo, entendo que a sentença merece ser anulada. Explico.

Em sua petição
inicial,
a
parte autora alega ter adquirido em 08/01/2025 um veículo usado que apresentou vício grave na caixa de câmbio imediatamente após a compra, sustentando que o bem foi entregue para reparo em 07/02/2025 e permaneceu retido por período superior ao prazo legal de 30 dias.

Assim,
o ponto central da presente demanda reside na desnecessidade de perícia técnica quando o direito à rescisão decorre da mora do fornecedor em sanar o vício no prazo legal
.

Por tais razões, afasto a tese de incompetência do Juizado Especial. A análise do conjunto probatório, especialmente as conversas de aplicativo entre o autor e o vendedor, demonstram de forma clara que o veículo foi entregue para conserto em 07/02/2025 e em maio de 2025 ainda não havia sido devolvido em condições normais de uso. Tal fato é suficiente para atrair a incidência do art. 18, §1º, II do CDC, sendo prescindível a análise técnica da origem do defeito.

Assim,
encontrando-se o processo em condições de imediato julgamento, aplico a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I do CPC).

Quanto ao mérito, a responsabilidade das recorridas é solidária e objetiva (art. 7º e 18, CDC), restando comprovado que o vício se manifestou no dia seguinte à retirada do bem e que as fornecedoras excederam o prazo de 30 dias para saná-lo.

Ultrapassado o prazo legal de 30 dias sem a restituição do bem devidamente reparado, nasce para o consumidor o direito potestativo de exigir a rescisão contratual com a devolução integral dos valores pagos (art. 18, § 1º, II, do CDC).

O contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira mostra-se acessório à compra e venda. Assim, reconhecida a rescisão do contrato principal, o vínculo de crédito deve ser rescindido conjuntamente, com a restituição dos valores pagos (entrada de R$ 10.000,00 e parcelas quitadas) e cancelamento das parcelas vincendas.

Quanto ao dano moral, assiste razão ao recorrente, especialmente, considerando que a privação prolongada do uso do veículo, somada ao descaso das fornecedoras e à necessidade de buscar auxílio no PROCON, extrapolam o mero dissabor e fere direitos da personalidade.

Ora, evidente que o autor adquiriu um veículo que gerou legítima expectativa de uso e foi privado dele imediatamente após a compra. A conduta desidiosa das rés, que retiveram o automóvel por meses sem solucionar o defeito, forçando o consumidor a pagar por um financiamento sem usufruir do bem, viola frontalmente os deveres anexos da boa-fé objetiva e gera frustração que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante.

Por essas razões e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo autor e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença de 1º grau e, estando a causa pronta para julgamento,
JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
para:

1.

DECLARAR
rescindido o contrato de compra e venda do veículo GM/Vectra 2011 e, por acessoriedade, o contrato de financiamento vinculado;

2.

CONDENAR
as recorridas, solidariamente, à restituição integral do valor de entrada (R$ 10.000,00) e de todas as parcelas do financiamento pagas, corrigidos monetariamente a partir do vencimento de cada mês pelo IPCA até a data da citação e, após, atualizados pela taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem;

3.

CONDENAR
as recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais ao autor, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem
custas e honorários advocatícios, ante o acolhimento do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5020060-97.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: KESLEY ANTONIO DE SOUZA BARBOSA

Advogado do(a) RECORRENTE: ELIZABETH LOPES DA SILVA - ES27427-A

RECORRIDO: DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA, ATACADAO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA
Advogado do(a) RECORRIDO: ORDILEY BRITO DA SILVA - ES19698-A

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DE QUALIDADE. RETENÇÃO DO BEM POR PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS. ART. 18, §1º DO CDC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA (NECESSIDADE DE PERÍCIA). REFORMA. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. FATO OBJETIVO COMPROVADO DOCUMENTALMENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA CADEIA DE FORNECEDORES. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO FINANCIAMENTO ACESSÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n° 5020060-97.2025.8.08.0012

RECORRENTE: KESLEY ANTONIO DE SOUZA BARBOSA

RECORRIDOS: DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA E ATACADAO VEICULOS MULTIMARCAS LTD

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção do processo, sem resolução de mérito,
fundamentando-se na complexidade da causa e na suposta necessidade de perícia técnica de engenharia mecânica para apurar a origem do vício.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado, buscando a reforma integral da sentença, sustentando que a lide não demanda prova técnica, pois funda-se no descumprimento objetivo do prazo de 30 dias para reparo previsto no art. 18, §1º do CDC. Argumenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo primevo, entendo que a sentença merece integral reforma. Explico.

Em sua petição
inicial, a parte autora alega ter adquirido em 08/01/2025 um veículo usado que apresentou vício grave na caixa de câmbio imediatamente após a compra, sustentando que o bem foi entregue para reparo em 07/02/2025 e permaneceu retido por período superior ao prazo legal de 30 dias.

Assim, o ponto central da presente demanda reside na desnecessidade de perícia técnica quando o direito à rescisão decorre da mora do fornecedor em sanar o vício no prazo legal.

Por tais razões, afasto a incompetência do Juizado. A análise do conjunto probatório, especialmente as conversas de aplicativo entre o autor e o vendedor, demonstram de forma clara que o veículo foi entregue para conserto em 07/02/2025 e em maio de 2025 ainda não havia sido devolvido em condições normais de uso. Tal fato é suficiente para atrair a incidência do art. 18, §1º, II do CDC, sendo prescindível a análise técnica da origem do defeito.

Assim,
encontrando-se o processo em condições de imediato julgamento, aplico a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I do CPC).

A responsabilidade das recorridas é solidária e objetiva (art. 7º e 18, CDC), restando comprovado que o vício se manifestou no dia seguinte à retirada do bem e que as fornecedoras excederam o prazo de 30 dias para saná-lo.

Ultrapassado o prazo legal de 30 dias sem a restituição do bem devidamente reparado, nasce para o consumidor o direito potestativo de exigir a rescisão contratual com a devolução integral dos valores pagos (art. 18, § 1º, II, do CDC).

O contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira mostra-se acessório à compra e venda. Assim, reconhecida a rescisão do contrato principal, o vínculo de crédito deve ser rescindido conjuntamente, com a restituição dos valores pagos (entrada de R$10.000,00 e parcelas quitadas) e cancelamento das parcelas vincendas.

Quanto ao dano moral, assiste razão ao recorrente, especialmente, considerando que a privação prolongada do uso do veículo, somada ao descaso das fornecedoras e à necessidade de buscar auxílio no PROCON, extrapolam o mero dissabor e fere direitos da personalidade.

Ora, evidente que o autor adquiriu um veículo que gerou legítima expectativa de uso e foi privado dele imediatamente após a compra.

A conduta desidiosa das rés, que retiveram o automóvel por meses sem solucionar o defeito, forçando o consumidor a pagar por um financiamento sem usufruir do bem, viola frontalmente os deveres anexos da boa-fé objetiva e gera frustração que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

No q
ue tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante.

Por essas razões e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo autor e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a r. sentença de 1º grau a fim de:

1.

DECLARAR
rescindido o contrato de compra e venda do veículo GM/Vectra 2011 e, por acessoriedade, o contrato de financiamento vinculado;

2.

CONDENAR
as recorridas, solidariamente, à restituição integral do valor de entrada (R$ 10.000,00) e de todas as parcelas do financiamento pagas, corrigidos monetariamente a partir do vencimento de cada mês pelo IPCA até a data da citação e, após, atualizados pela taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem;

3.

CONDENAR
as recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais ao autor, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem custas e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator